Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA POR EMPRESA TERCEIRIZADA. ENVIO DE MENSAGENS A INTEGRANTES DA FAMÍLIA. COBRANÇA ABUSIVA E VEXATÓRIA. AFRONTA AO ART. 42 DO CDC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida GRB nos quais alega haver omissão e contradição no acórdão embargado. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

III. Os presentes embargos apontam vícios inexistentes. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão adotada pelo acórdão, de modo que não há contradição. Não há ainda qualquer omissão uma vez que as razões de decidir do acórdão são suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada. Cumpre observar que foi exposto de forma clara a conduta abusiva da empresa, ora embargante, que se excedeu no exercício de sua função de cobrança, submetendo o autor a constrangimento perante familiares, o que caracterizou a obrigação de compensar os danos morais causados.

IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.